Tribunal: TJSP
Processo: 2099824-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu penhora sobre 20% do salário líquido do executado, ora agravado – Alegação de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial – Inadimplemento de mensalidades pelos serviços prestados pela universidade agravante – Procedência do inconformismo - Inexistência de bens a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu penhora sobre 20% do salário líquido do executado, ora agravado – Alegação de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial – Inadimplemento de mensalidades pelos serviços prestados pela universidade agravante – Procedência do inconformismo - Inexistência de bens a penhorar do executado - A despeito do julgamento dos agravos de instrumento nos 2005705-18.2018.8.26.0000 e 2174400-27.2021.8.26.0000, pode-se dizer que a impenhorabilidade depende da análise de momento do devedor e, portanto, a negativa anterior, não faz transido em julgado – Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC desde que útil para a execução e não prejudique a subsistência do devedor – Precedentes - Ação que já se prolonga desde 2014 sem qualquer solução – Inúmeras tentativas de localização de bens e ativos do executado/agravado que restaram frustradas - Ausência de elementos nos autos aptos a demonstrar que a penhora de percentual do salário causaria danos à subsistência do executado, ora agravado, e de sua família - Ônus de comprovar efetivo prejuízo que cabia ao executado e do qual não se desincumbiu - Execução que se procede no interesse do credor e diante da ausência de bens e ativos penhoráveis capazes de garantir a execução de forma menos gravosa ao devedor, cabível na espécie a penhora de 20% do salário mensal líquido do executado, até o limite da dívida contraída, ressalvando-se o disposto nos artigos 805, parágrafo único e 847, ambos do CPC – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.